Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716007-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIELE NUNES MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal e IPREV/DF contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÕES COLETIVAS n. 0721645-77.2024.8.07.0018, que homologou os cálculos realizados pela contadoria judicial, não acolhendo a impugnação apresentada pelo ente público. Eis a r. decisão agravada (ID 232058247): "Acolho e homologo os cálculos da Contadoria Judicial (ID 229579948), visto que efetuados em conformidade com a decisão de ID 225750426. Expeça-se a rpv. Após, o pagamento, arquivem-se os autos, com observância às normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Intimem-se." Alega o agravante que a decisão merece reforma, pois "o valor devido a título de atrasados deve ser calculado observando-se os critérios fixados na sentença exequenda, de modo que a execução proposta pela exequente ultrapassa os limites do título judicial". Defende que "Nesse contexto, embora não tenha sido expressamente fixado no acórdão o termo a quo da incidência da Taxa SELIC, depreende-se que, conforme a “previsão na legislação da entidade tributante”, determinada pelas teses fixadas nos recursos repetitivos expressamente invocados no acórdão, a correção do débito exequendo deve ser feita pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC." Sustenta que a decisão agravada viola os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, pois o pagamento de valores indevidos comprometeria o equilíbrio financeiro e orçamentário do ente público. Fundamentam o pedido de reforma com base no art. 509, §4o, do CPC, alegando que a decisão recorrida desconsidera a necessidade de observância estrita ao título executivo judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para suspender a eficácia da decisão agravada, e, ao final, a sua reforma com o reconhecimento da procedência da impugnação ao cumprimento de sentença. Dispensado o preparo, pois parte que goza de isenção legal. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso concreto, não se verifica, em análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Fazendo uma análise perfunctória da questão, a apropriada ao juízo de cognição superficial das medidas liminares, verifica-se que, em tese, os cálculos realizados pela nobre Contadoria Judicial e que restaram homologados pelo d. Juízo a quo (ID 229579948 da origem), estão aparentemente em consonância com a orientação jurisprudencial, inclusive, desta e. 6a Turma, aplicando o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante sobre o valor consolidado, conforme Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.1. O Distrito Federal diverge em relação à forma de aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC. 2. A partir do advento do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113, adota-se a Taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em questões que envolvam a Fazenda Pública. E sem a incidência cumulativa de qualquer outro fator, uma vez que tal taxa desempenha, simultaneamente, os papéis de taxa de juros e de correção monetária. Precedentes. 3. Os parâmetros considerados na r. Decisão a quo, pela aplicação do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante, guardam sintonia com o que vem sendo amplamente aplicado por esta Corte, inexistindo, portanto, razão para eventual modificação. 4. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1965519, 0735891-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADO NO TÍTULO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E E SELIC. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NOS AUTOS DO RE N. 870.947/SE (TEMA 810). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA ATÉ A REALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. 1. O Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, pontuou a necessidade de aplicação da tese fixada no Tema 810 (que considerou inconstitucional o índice de correção monetária Taxa Referencial, desde a data da edição da Lei n. 11.690/2009), diante da inexistência de modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG. 2. Esta e. Sexta Turma Cível tem decidido, reiteradamente, quanto à impossibilidade de utilização da Taxa Referencial como critério de atualização monetária da condenação, por violação ao decidido no RE 870.947/SE. 3. Em observância ao princípio da colegialidade, deve prevalecer o entendimento do órgão, para considerar inconstitucional a adoção do índice de correção monetária Taxa Referencial, ainda que expresso no título executivo judicial, devendo ser aplicado o indexador estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA-E), no julgamento do Tema 810. 4. A Emenda Constitucional 113/2021, que institui nova regra de atualização dos débitos fazendários e se aplica imediatamente às ações em curso, dispôs em seu art. 3o que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cabendo ressaltar que esse fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. Como o critério de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício, há que se reconhecer que a atualização monetária do débito fazendário deve ser feita, a partir de 9/12/2021, pela taxa SELIC. 5. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, só deve ocorrer acaso constatado o excesso de execução, após a realização dos cálculos pela Contadoria Judicial. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido em parte”. (Acórdão 1724745, 07128836320238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 25/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUICIONAL 113/2021. APLICABILIDADE AOS PROCESSOS EM CURSO E ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O fator de correção monetária conforma matéria de ordem pública, uma vez que é consectário legal da condenação, caracterizada no acréscimo de percentual sobre o montante principal cuja finalidade é apenas a reposição do valor real da moeda, de modo que haveria a possibilidade de cognoscibilidade de ofício pelo magistrado, assim como não está passível de preclusão, ofensa à coisa julgada ou possibilidade de reformatio in pejus. Precedentes. 2. Tratando-se a SELIC de índice composto, que serve como indexador de correção monetária e também de juros moratórios, a jurisprudência pátria já se manifestou em diversas oportunidades acerca da vedação de cumulação da SELIC com outros índices de juros e de atualização monetária, por configurar bis in idem. Precedentes. 3. A Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu em seu art. 3o que "nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente". 3.1. A EC no 113/2021, por meio da palavra "discussões", determina a aplicação da taxa SELIC a todos os processos em curso, ainda não sentenciados, bem como, por meio da palavra "condenações", a utilização da referida taxa a todos os processos sentenciados, inclusive com trânsito em julgado, que estejam em fase de cumprimento de sentença, alcançando ainda os precatórios não pagos. 3.2. Assim, em razão do disposto no art. 3o da EC no 113/2021, que estabeleceu a incidência apenas da SELIC para fins de correção monetária e juros de mora, a partir de 9/12/2021 não haverá mais a incidência simultânea de novos juros de mora ou de outro índice de correção monetária sobre os valores objeto do cumprimento de sentença. 4. Inviável a homologação dos cálculos apresentados pelo agravante nesta sede recursal, tendo em vista a necessidade de nova produção contábil para a confirmação dos valores devidos. 5. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1852249, 07417150920238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos argumentos do agravante, mas, em tese, não se vislumbra, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual se impõe o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator